Tribunal: TJDFT
Processo: 0749095-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RENDA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. A agravante alega hipossuficiência econômica e apresenta documentação comprobatória de sua renda e encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos que afastem a presunção relativa de hipossuficiência da parte agravante e justifiquem o indeferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado analisar caso a caso.
4. Nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário.
5. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram que a renda mensal da agravante está dentro do limite de cinco salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da vulnerabilidade econômica.
6. A jurisprudência do tribunal reconhece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve prevalecer na ausência de provas concretas que a infirmem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, somente podendo ser afastada quando houver prova concreta de capacidade econômica suficiente para suportar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833369, 07527280520238070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 1818981, 07488861720238070000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/02/2024.